Tribunal: TJDFT
Processo: 0719051-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE EMERGÊNCIA. SOFRIMENTO FETAL. RISCO DE MORTE. PLANO DE SAÚDE. COMPROVADA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO PLANO EM COBRIR O ATENDIMENTO EMERGENCIAL MESMO EM PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DANO MORAL DEVIDO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Nos termos contratuais e sendo necessários os procedimentos para salvar a vida da paciente gestante e do feto em tempo de nascimento, deve o Plano de Saúde arcar com o respectivo pagamento das despesas, a despeito do contrato se encontrar em fase de carência.
2. A matéria a ser debatida no órgão colegiado deve ser discutida pelo recorrente com argumentos que confrontem os fundamentos da decisão recorrida em todos os pontos de confronto, sob pena do seu não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.
3. Se a conduta do plano de saúde agrava a condição de dor, provoca abalo psicológico, ainda mais de paciente gestante com diagnóstico de sofrimento fetal, não há se falar de simples quebra de contrato.
4. Dano moral passível de compensação, cujo montante se encontra em patamar razoável e proporcional em atenção às particularidades do caso concreto.
5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO, mas, NO PONTO CONHECIDO, DESPROVIDO.